Tribunal: TJSP
Processo: 2129332-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO COM RESERVA DE DOMÍNIO - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR COMPROVADO MEDIANTE JUNTADA DAS PROMISSÓRIAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO.

AGRAVO PROVIDO